Tribunal: TJMT
Processo: 1003669-90.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003669-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LEVI DE ALMEIDA - CNPJ: 58.054.076/0001-80 (AGRAVANTE), TEREZA DOS SANTOS DE ALMEIDA - CNPJ: 58.053.966/0001-77 (AGRAVANTE), ELIEZER DOS SANTOS DE ALMEIDA - CNPJ: 58.053.582/0001-54 (AGRAVANTE), CRISLEY BOLL DE SOUZA ALMEIDA - CNPJ: 58.047.943/0001-50 (AGRAVANTE), SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.329/0001-86 (AGRAVANTE), TATIANE PERASSOL DE ALMEIDA - CNPJ: 58.079.507/0001-62 (AGRAVANTE), LEVI RICARDO DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.442/0001-61 (AGRAVANTE), LETICIA TEIXEIRA CAMARA DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.560/0001-70 (AGRAVANTE), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.649.263/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO registrado(a) civilmente como ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
INDEFERIDO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, PORQUE INCABÍVEL NA ESPÉCIE – INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA A
DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DO PEDIDO, MAS NEGOU O RECONHECIMENTO GENÉRICO DE ESSENCIALIDADE DE TODOS OS BENS E DE SUSPENSÃO DE ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Rejeitado o pedido de sustentação oral, por falta de previsão legal, na medida em que não se trata de agravo de instrumento
“contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência”
(art. 937, VIII, CPC).

Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005, o reconhecimento da essencialidade de bens de capital objeto de garantia fiduciária exige demonstração concreta da sua utilização direta e indispensável na atividade produtiva, bem como prova da titularidade do bem pelos requerentes, não sendo suficiente a simples listagem genérica. A proteção legal conferida no período de blindagem recai apenas sobre bens efetivamente essenciais, não se confundindo com proteção patrimonial indiscriminada.

Outrossim, o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja a suspensão ou o cancelamento de protestos e de registros nos órgãos de restrição ao crédito, tendo em vista que tais medidas não integram o
stay period
previsto no art. 6º da LRF e não afetam o direito material dos credores, conforme STJ (Informativo 564) e Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF.

A alegação genérica de que a negativação prejudica a obtenção de crédito, desacompanhada de prova concreta e individualizada, não é apta a justificar a excepcional suspensão de anotações restritivas, diante da ausência de demonstração de prejuízo efetivo e irreparável.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003669-90.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LEVI DE ALMEIDA e OUTROS, todos em recuperação judicial

AGRAVADOS:

JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP e CREDORES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
LEVI DE ALMEIDA
,
TEREZA DOS SANTOS DE ALMEIDA
,
ELIEZER DOS SANTOS DE ALMEIDA
,
CRISLEY BOLL DE SOUZA ALMEIDA
,
SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA
,
TATIANE PERASSOL DE ALMEIDA
,
LEVI RICARDO DE ALMEIDA
e
LETICIA TEIXEIRA
, todos em recuperação judicial, contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial número 1027923-19.2024.8.11.0015, em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, Juíza de Direito
Giovana Pasqual de Mello
, o qual deferiu o processamento da recuperação judicial do grupo, mas indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade da integralidade dos bens para a continuidade das atividades desenvolvidas, bem como rejeitou o pleito de suspensão das anotações nos cartórios de protestos e órgãos de restrição ao crédito.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida causa riscos irreparáveis à continuidade das atividades, pois permite a retirada de bens essenciais não submetidos à alienação fiduciária, comprometendo a produção agrícola e inviabilizando a recuperação financeira do grupo.

Diz que a suspensão da possibilidade de apreensão e constrição dos bens é necessária para evitar a falência prematura, pois os bens são imprescindíveis à atividade econômica do grupo e, sem eles, os agravantes não terão condições de cumprir suas obrigações perante credores.

Sustenta que a essencialidade dos bens foi demonstrada por meio da relação detalhada de ativos e suas funções operacionais, destacando tratores, plantadeiras, pulverizadores e colheitadeiras como equipamentos indispensáveis para o desenvolvimento das atividades rurais.

Afirma que a suspensão das anotações de protestos e restrições de crédito é fundamental para preservar a credibilidade dos recuperandos perante fornecedores, instituições financeiras e o mercado, viabilizando a retomada da atividade econômica.

Defende que a manutenção dos apontamentos impede a renegociação de dívidas e compromete a execução de contratos futuros, tornando-se uma barreira para a reestruturação financeira e operacional da empresa.

A par disso, os agravantes requerem, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo/ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal, a fim de que seja reconhecida a essencialidade dos bens e do plantio, e determinando a impossibilidade de retenção, constrição ou apreensão dos mesmos.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a essencialidade dos bens, impedindo sua apreensão durante o
stay period
e determinando a suspensão das anotações em cartórios de protestos e órgãos de restrição ao crédito.

Comprovantes de recolhimento anexos à manifestação Id. 267676299.

Na decisão monocrática Id. 270381365, datada de 24/02/2025, foi
indeferida
a liminar recursal vindicada.

Contraminuta recursal da CREDIBILITÀ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E SERVIÇOS LTDA. no Id. 276154364, nomeada administradora judicial no caso, pugnando pelo provimento do recurso.

Atestado de decurso de prazo do PJE para contraminuta de diversos credores.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 281967364, de lavra do
Dr. Theodósio Ferreira de Freitas
, pelo
provimento parcial
do recurso
“com a retificação parcial do decidido pela r. decisão interlocutória judicial fustigada, a fim de reconhecer a essencialidade dos bens listados pelos Agravantes”
(sic).

Pedido de sustentação oral da parte recorrente no Id. 286982990.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
REJEITO
o pedido de sustentação oral, por falta de previsão legal, na medida em que não se trata de agravo de instrumento
“contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência”
(art. 937, VIII, CPC), bem ainda por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício, conforme art. 93, §13.

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO AGRAVO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – FALTA DE PRECISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA – MÉRITO - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A sustentação oral em recurso de agravo de instrumento apenas é admitida na hipótese de a decisão agravada tratar de tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil.

II - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

III - O acórdão embargado apresentou de forma clara todos os fundamentos que resultaram na manutenção da decisão de base, em especial sobre a questão do atendimento ou não dos requisitos que autorizariam a mitigação da cláusula de eleição de foro, a qual por sua vez, deve permanecer incólume, ante a ausência de hipossuficiência técnica do grupo empresarial recorrente.”
(N.U 1004720-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -

CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DO JULGAMENTO - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO - IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO VERSA SOBRE TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 937, VIII, DO CPC/15 - RITJMT – AUSÊNCIA DE NULIDADE – CUMPRIMENTO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO -

OMISSÃO– INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Nos termos do artigo 937, inciso VIII, do CPC/15, somente é possível a realização de sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento quando este for interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência.

Não sendo a decisão agravada uma das tutelas provisórias acima citadas, não há falar em nulidade do acórdão embargado, pela não apreciação do pedido da parte para que pudesse oralmente defender seus argumentos na Tribuna, uma vez que inexistente previsão legal neste sentido tanto na Lei de Ritos, quanto no RITJMT, muito menos ainda quando a decisão agravada foi proferida para cumprimento de decisão transitada em julgada deste Tribunal, cuja questão já foi amplamente discutida em outro recurso.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela embargante, uma vez que é defeso ao Judiciário obrigar uma das partes aceitar o pagamento de forma diversa do devido, ainda que mais valioso.”
(N.U 1026280-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

Prosseguindo, conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento por meio do qual Levi de Almeida e outros, todos em processo de recuperação judicial, visam reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Recuperação Judicial nº. 1027923-19.2024.8.11.0015, que deferiu o processamento da recuperação, porém, indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade da integralidade dos bens vinculados à atividade produtiva, bem como rejeitou a suspensão das anotações em cartórios de protesto e órgãos de restrição ao crédito.

Os agravantes sustentam que a medida judicial compromete a continuidade das atividades, permitindo a retirada de bens considerados essenciais — tais como tratores, colheitadeiras e demais implementos agrícolas —, o que inviabilizaria a produção rural e, por consequência, a reestruturação financeira do grupo. Alegam ainda que a manutenção das restrições cadastrais prejudica a renegociação de dívidas e a celebração de novos contratos, afetando diretamente a credibilidade dos recuperandos no mercado.

Requerem, em sede de tutela provisória, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para assegurar a preservação dos bens indicados como essenciais e para suspender os apontamentos nos cadastros de inadimplência, pugnando, ao final, pela reforma da decisão agravada.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“Processo: 1027923-19.2024.8.11.0015.

AUTOR: LEVI DE ALMEIDA, TEREZA DOS SANTOS DE ALMEIDA, ELIEZER DOS SANTOS DE ALMEIDA, CRISLEY BOLL DE SOUZA ALMEIDA, SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA, TATIANE PERASSOL DE ALMEIDA, LEVI RICARDO DE ALMEIDA, LETICIA TEIXEIRA CAMARA DE ALMEIDA

REPRESENTADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL formulado por LEVI DE ALMEIDA, TEREZA DOS SANTOS DE ALMEIDA, ELIEZER DOS SANTOS DE ALMEIDA, CRISLEY BOLL DE SOUZA ALMEIDA, SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA, TATIANE PERASSOL DE ALMEIDA, LEVI RICARDO DE ALMEIDA e LETICIA TEIXEIRA CAMARA DE ALMEIDA, os quais se denominam Grupo Almeida.

Alegam que o grupo, formado por uma família de produtores rurais sediada em Novo Mundo/MT, enfrenta uma crise econômico-financeira, que decorre de uma série de fatores adversos. Dentre as causas, destacam-se eventos climáticos prejudiciais, como o fenômeno El Niño, oscilações cambiais que elevaram os custos dos insumos agrícolas, alta no preço de combustíveis, impactos da greve dos caminhoneiros, a pandemia de COVID-19 e o conflito entre Rússia e Ucrânia, que agravou a inflação dos fertilizantes essenciais para a produção agrícola.

Defendem que o litisconsórcio ativo está devidamente configurado, dado que o grupo é formado por integrantes com comunhão de interesses e obrigações, justificando o processamento conjunto. Alegam que a consolidação processual e substancial é imprescindível, considerando a interconexão patrimonial, as garantias cruzadas e a atuação integrada no mercado.

Pleiteiam o deferimento do processamento da recuperação judicial, com o reconhecimento da essencialidade dos bens elencados no id. 176869228. Por fim, requerem que a Junta Comercial e os órgãos de proteção ao crédito sejam oficiados a fim de registrar o status de recuperação judicial.

No id. 177273919 foi deferido o parcelamento das custas processuais, bem como determinada a emenda da inicial, para que os requerentes apresentassem alguns documentos constantes na Lei de Recuperação Judicial, relatassem as atividades rural de forma individual e esclarecessem a semelhança entre as demonstrações contábeis.

Os autores emendaram a inicial (id. 177657799) e este Juízo determinou a realização de constatação prévia, por profissional habilitado (id. 177911105, cujo laudo aportou nos autos (id. 179005489).

DECIDO.

1. Da competência deste Juízo

Sabe-se que a competência para o processamento da ação de recuperação judicial é atribuída ao juízo do local onde se encontra o principal estabelecimento do devedor, nos termos do artigo 3º da Lei n. 11.101/2005. A propósito:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRAMITAÇÃO DE FALÊNCIAS ENVOLVENDO EMPRESAS PERTENCENTES A UM MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEI N. 11.101/2005. CONFIGURAÇÃO DO CONFLITO. NECESSIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES FALIMENTARES PERANTE O JUÍZO DO LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. 1. Conflito de competência suscitado por empresas falidas em virtude da tramitação de processos falimentares envolvendo as sociedades. 2. (...) 8. Considerando a existência de grupo econômico entre as empresas envolvidas e a configuração do conflito de competência, é impositivo que as falências devam ser reunidas perante o juízo onde fica localizado o "principal estabelecimento do devedor", conforme estabelecido no art. 3º da Lei 11.101/2005, que dispõe: "É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil". (...)” (STJ - CC: 183402 MG 2021/0325343-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/09/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/10/2023).

No presente caso, verifico que os requerentes exercem sua atividades em propriedades rurais localizadas em Novo Mundo/MT. A propósito, a esse respeito, a perícia prévia relata que:

“[...] foi constatado ao longo da realização dos trabalhos periciais que o principal estabelecimento das Requerentes está situado em Novo Mundo – MT, onde se concentram todo o volume de negócios das Requerentes, e, inclusive, o seu faturamento.”

Assim, considerando que o município de Novo Mundo pertence à Comarca de Guarantã do Norte a competência é desta unidade judiciária, conforme estabelecido pela Resolução TJMT-OE n. 10/2020, que dispõe sobre a regionalização das varas com competência para julgar pedidos de recuperação judicial e falência.

2. Dos requisitos legais exigidos para o processamento do pedido de recuperação judicial:

A recuperação judicial se trata de instrumento destinado a propiciar a superação da situação de crise econômico-financeira da empresa, de modo a manter a fonte produtora, os empregos e os interesses dos credores, na forma do art. 47 da Lei n. 11.101/2005.

Oportunamente, impende consignar que a Lei n. 11.101/2005, em seu art. 1º, limita sua aplicação aos empresários e à sociedade empresária. No entanto, no caso do produtor rural, que atua como pessoa física, é assegurado seu enquadramento como empresário, desde que devidamente registrado no órgão competente, à luz do disposto no artigo 971 do Código Civil.

Deste modo, evidente a possibilidade de requerimento de recuperação judicial por produtor rural, desde que comprovada a inscrição como empresário e demonstrados os demais requisitos legais inerentes ao procedimento de recuperação judicial, dentre eles o exercício regular de suas atividades por período superior há 02 (dois) anos. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – PRESCINDIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE DEMONSTRADO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(. . .) Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.(...)” (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020)” (TJMT 10266213920208110000, Relator: Jose Zuquim Nogueira, Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Publicação: 31/03/2021).

Ademais, a lei de regência estabelece os requisitos para que seja requerida a recuperação judicial, conforme estabelece o art. 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005, sendo que, com relação ao empresário rural, há a possibilidade de comprovação do exercício regular da atividade, pelo período mínimo legalmente exigido, por meio de documentos específicos, elencados no §3º, do artigo 48, da lei.

Verifico que os requerentes comprovaram o exercício da atividade rural por período superior a dois anos, conforme demonstram o balanço patrimonial, as declarações de imposto de renda e os livros-caixa apresentados. Ressalto que, embora as requerentes Tereza dos Santos de Almeida e Tatiane Perassol de Almeida figurem como dependentes nas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física de seus conjuges, os demais documentos apresentados são suficientes para corroborar a continuidade e regularidade da atividade exercida, atendendo à exigência de comprovação temporal mínima, nos termos do art. 48 da Lei 11.101/2005.

Outrossim, os requerentes afirmam que jamais foram falidos ou obtiveram a concessão de recuperação judicial, além do que, nunca foram condenados pela prática de crime falimentar — declaração de falência e certidões: id. 176869207 ao id. 176869214. Friso que tais declarações são acolhidas, com a ressalva de que, nos termos do art. 171 do referido diploma legal, é crime prestar informações falsas no processo.

Quanto aos demais requisitos legais, constata-se que o laudo técnico pericial elaborado pelo profissional nomeado por este juízo, em conjunto com os documentos que instruem os autos, evidencia o cumprimento das exigências previstas nos artigos 48 e 51 da Lei de Recuperação de Empresas. Ressalte-se que os requerentes apresentaram a documentação identificada sob os ids. 179081439 a 179083146, com o objetivo de sanar os apontamentos indicados no laudo pericial.

No ponto, os requerentes apresentaram a exposição de sua situação patrimonial e das razões da crise enfrentada, de acordo com o inciso I, do artigo 51, da lei. De igual modo, instruíram a inicial com as demonstrações contábeis relativas aos três últimos exercícios sociais, contendo: balanço patrimonial; demonstração de resultados acumulados; demonstração do resultado desde o último exercício social; relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção, em conformidade com o artigo 51, inciso II, da Lei 11.101/2005.

Cumpriram também o disposto no artigo 51, inciso III, da Lei 11.101/2005, tendo em vista que apresentou a relação de credores, com indicação do domicílio, endereço eletrônico, natureza e valor atualizado dos créditos, além de declinar sua origem e vencimento.

No que diz respeito à relação de funcionários subordinados e suas respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência e a discriminação dos valores pendentes de pagamento (artigo 51, inciso IV, da Lei), foi apresentada a respectiva lista no id. 179083144.

Também foi juntada a certidão de regularidade no Registro Público de Empresas e o ato constitutivo atualizado, atendendo-se ao requisito indicado no inciso V, do artigo 51, da lei.

No tocante a exibição da relação dos bens particulares dos requerentes (artigo 51, inciso VI, da lei), constata-se que tal requisito também foi cumprido, diante da apresentação da declaração de imposto de renda dos autores e as listas apresentadas nos ids. 176868592, 179083142 e 179083141.

Denota-se, ainda, o cumprimento do disposto no inciso VII, do artigo 51, da Lei 11.101/2005, haja vista a juntada dos extratos bancários dos requentes. No mesmo sentido, foram apresentadas as certidões de protesto (artigo 51, VIII, LRF) e a relação de ações em que os requerentes figuram como parte (IX, do artigo 51, LRF).

Quanto ao relatório do passivo fiscal, também foi declinado nos autos. Por fim, foi juntada a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante nos ids. 179083146; 176869193; 176869194; 176869196; 176869197; 176869198; 176869199; 176869201; 176869202 e 176869203. Destarte, atenderam ao disposto no artigo 51, incisos X e XI, da Lei n. 11.101/2005.

Assim, os requerentes cumpriram integralmente os requisitos legais exigidos ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, conforme alhures explanado.

3. Da consolidação processual e substancial:

A consolidação processual encontra fundamento no art. 69-G da Lei 11.101/2005, que autoriza os devedores integrantes de grupo econômico sob controle societário comum a requererem recuperação judicial conjunta. No caso dos autos, os requerentes caracterizam-se como um grupo econômico de fato — ou seja, sem convenção formal de grupo empresarial, mas com unidade de direção e interdependência operacional. Sobre esse aspecto, cerifico que os requerentes formam um grupo econômico familiar, com comunhão de interesses, deveres e obrigações, além de integrarem o mesmo grupo econômico, com atividades agrícolas realizadas de forma conjunta.

Já quanto à consolidação substancial, prevista no art. 69-J da Lei 11.101/2005, consiste na unificação dos ativos e passivos dos devedores integrantes do grupo econômico, impondo tratamento unitário aos credores e consolidando a recuperação judicial em um plano único. Tal instituto é medida excepcional, que só se justifica quando constatada interconexão patrimonial e confusão de ativos ou passivos, cumulada com ao menos duas hipóteses elencadas nos incisos I a IV do dispositivo legal.

No caso, estão presentes os seguintes elementos que justificam a consolidação substancial: (1) a existência de garantias cruzadas: diversos contratos bancários e cédulas de crédito rural demonstram a interdependência financeira entre os integrantes do grupo, que assumiram obrigações mútuas em benefício da atividade coletiva. Por exemplo, os documentos apresentados nos ids. 176868092, 176868093 e 176868094 evidenciam tal prática; (2) a relação de controle e dependência entre os integrantes do grupo: os requerentes administram conjuntamente suas operações agrícolas, com divisão de responsabilidades e uma estrutura centralizada de gestão. Essa atuação conjunta é refletida nas negociações com credores e instituições financeiras, sendo os compromissos assumidos de forma interligada; e (3) a atuação conjunta no mercado: a exploração de áreas próprias e arrendadas é realizada de forma integrada, com esforços e resultados compartilhados. Essa atuação conjunta potencializa a viabilidade econômica e operacional do grupo como um todo.

Diante da forte interligação operacional e financeira existente, a análise isolada das operações e obrigações de cada membro do grupo seria impraticável, dada a natureza indivisível de suas atividades no plano fático.

Assim, se trata da hipótese de consolidação processual e substancial, de modo que o procedimento tramitará de forma única, mediante a apresentação de plano de recuperação unificado para todo o grupo econômico.

4. Do processamento do pedido:

Assim, diante da averiguação dos pressupostos legais exigidos, visando viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira dos requerentes, permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da atividade empresarial, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 47 da LRE), DEFIRO o processamento da Recuperação Judicial de LEVI DE ALMEIDA, TEREZA DOS SANTOS DE ALMEIDA, ELIEZER DOS SANTOS DE ALMEIDA, CRISLEY BOLL DE SOUZA ALMEIDA, SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA, TATIANE PERASSOL DE ALMEIDA, LEVI RICARDO DE ALMEIDA e LETICIA TEIXEIRA CAMARA DE ALMEIDA.

Nos termos do artigo 52, inciso II, da Lei n. 11.101/2005, dispenso a apresentação de certidões negativas para que os devedores exerçam suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, acrescendo, em todos os atos, contratos e documentos firmados pela devedora, após o respectivo nome empresarial, a expressão “em recuperação judicial” (art. 69 da 11.101/2005).

5. Do administrador judicial:

Nomeio administradora judicial a empresa Credibilitá Administrações Judiciais, CNPJ n. 26.649.263/0001-10, com endereço na Avenida Iguaçu, 2820, 10º andar, Água Verde, Curitiba/PR, telefone (41) 3242-9009, que deverá ser intimada na pessoa de seu representante Alexandre Correa Nasser de Melo, telefone (41) 99692-577, para, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar o termo de compromisso (art. 33 da LRF), bem como proceder na forma do artigo 22 da citada Lei.

O prazo acima passa a fluir do recebimento do termo pelo administrador judicial, a ser encaminhado para a contato@credibilita.adv.br devendo ser providenciada a imediata devolução do termo devidamente assinado, para o e-mail da Secretaria do Juízo (sin.4civel@tjmt.jus.br).

No prazo referido, o administrador judicial deverá declarar eventual situação de impedimento, suspeição ou nepotismo, nos termos do art. 5º, § 5º, da Resolução n. 393, do CNJ.

Ademais, nos termos do artigo 24 da Lei 11.101/205, fixo a remuneração da administradora judicial em R$ R$ 1.036.723,29 (um milhão, trinta e seis mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos.) que corresponde a 1,9% do valor total devido, a saber, R$ 54.564.383,77 (cinquenta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos).

O valor arbitrado deverá ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 28.797,87 (vinte e oito mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos), mediante depósito em conta corrente de titularidade da Administradora Judicial, a ser informada à parte requerente, iniciando-se a primeira parcela em 30/12/2024 e, as demais, no mesmo dia dos meses subsequentes.

O administrador judicial deverá informar ao juízo a situação dos requerentes, para fins de fiscalização de suas atividades, nos termos do artigo 22, inciso II, alíneas “a” (primeira parte) e “c”, da Lei 11.101/2005, cujos relatórios deverão ser direcionados para um único incidente, a ser formado para tal fim, visando não tumultuar o processo. Bem assim, após a apresentação do plano de recuperação judicial, deverá o administrador judicial se manifestar, conforme determina o artigo 22, inciso II, alínea “h”, da LRF.

No tocante à elaboração dos relatórios mensais de atividade, o administrador judicial deverá adotar como padrão o modelo constante do anexo da Recomendação n. 72, de 19/08/2020, do Conselho Nacional de Justiça (art. 2º, caput), podendo inserir no relatório outras informações que reputar necessárias, devendo, contudo, seguir a recomendação de padronização de capítulos de forma a contribuir com o andamento do processo, em benefícios dos credores e do Juízo. O aludido relatório deverá ser também disponibilizado pelo administrador judicial, em seu website.

Nos termos do artigo 1º, da Recomendação n. 72/2020 do CNJ, após o encerramento da fase administrativa de verificação de créditos, o administrador judicial deverá apresentar relatório denominado “Relatório da Fase Administrativa”, que deverá conter o resumo das análises feitas, além das informações mencionadas no art. 1º, § 2º e seus incisos da indigitada Recomendação. Ressalto que o aludido relatório deverá ser protocolado nos autos principais da recuperação judicial e divulgado no site eletrônico da administradora judicial.

O administrador judicial deverá criar um website para servir de canal de comunicação com os credores, que deverá conter as cópias das principais peças processuais, dos relatórios mensais de atividades da devedora, lista de credores e demais informações relevantes, conforme orientação constante dos §§ 3º e 4º da Rec. 72/2020, do CNJ.

6. Da suspensão das ações e execuções:

Com fulcro no inciso III, do artigo 52, da 11.101/2005, determino a suspensão do andamento de todas as ações ou execuções contra os devedores, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, §4º, da 11.101/2005), ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º do art. 6º, PERMANECENDO OS RESPECTIVOS AUTOS NO JUÍZO ONDE SE PROCESSAM. Cabe a parte recuperanda comunicar a suspensão aos juízos competentes (art. 52, § 3º, da 11.101/2005).

Nos termos do disposto no art. 6º, inciso III, da Lei 11.101/2005, fica vedada, pelo prazo de 180 dias, qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da devedora, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial.

Ademais, registro que o disposto nos incisos I, II e III, do caput, do artigo 6º, da Lei 11.101/2005, não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º da mesma norma, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital, essenciais à manutenção da atividade empresarial, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º, que será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do Código de Processo Civil, conforme disposição constante do artigo 6º, §7º-A – incluído pela Lei 14.112/2020. REGISTRO QUE NÃO HÁ VIS ATRACTIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL, DE MODO QUE EVENTUAIS AÇÕES JUDICIAIS DEVEM SER DISTRIBUIDAS AO JUÍZO COMPETENTE E NÃO VINCULADAS AO JUÍZO RECUPERACIONAL.

7. Do pedido de suspensão das anotações Cartórios de Protestos e órgãos de restrição ao crédito

Os requerentes pugnam pela suspensão das anotações restritivas perante os Cartórios de Protestos, Serasa, SPC, SCPC, CCF, CADIN e demais órgãos de restrição ao crédito e a proibição de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em seu nome, alegando que precisam obter recursos no mercado de crédito, essenciais para sustentar a operação e assegurar o sucesso da reorganização e reestruturação decorrentes da recuperação judicial.

Ocorre que,
não obstante o objetivo do processo de recuperação judicial seja possibilitar a superação das dificuldades financeiras dos devedores, o deferimento do processamento do pedido não afeta o direito material dos credores e, portanto, as negativações e apontamentos lançados em nome dos devedores não são abarcados pelo período de blindagem
. Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE APONTAMENTOS EM CARTÓRIOS DE PROTESTO E CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES. CREDORES COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (....) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - Há duas questões em discussão: (i) se o deferimento do processamento da recuperação judicial impede a manutenção de protestos e registros de inadimplência nos cadastros de proteção ao crédito; e (ii) se a suspensão das ações e execuções abrange credores com garantia fiduciária, considerando a devolutividade restrita do agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR (......) Durante a fase de processamento da recuperação judicial, a legislação e a jurisprudência permitem a manutenção de protestos e registros de inadimplência nos cadastros de proteção ao crédito, exceto se já aprovado o plano com efeito novatório, uma vez que o deferimento do processamento não atinge o direito material dos credores (.....). IV. DISPOSITIVO E TESE - Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O deferimento do processamento da recuperação judicial não impede a manutenção de protestos e registros de inadimplência nos cadastros de proteção ao crédito. (....). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1374259/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2015, DJe 18.06.2015; Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF.” (TJMT - 1017907-51.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, DJE de 01/11/2024)

Assim, indefiro o pedido de suspensão e proibição dos registros nos órgãos de proteção ao crédito, bem como dos apontamentos de protestos.

8. Do pedido de reconhecimento da essencialidade de bens:

Os requerentes pretendem seja reconhecida a essencialidade e determinada a sua manutenção na posse dos bens de capital, descritos na relação de id. 179083146.

No ponto,
embora os créditos decorrentes de contratos com garantia de alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, os bens de capital, essenciais à atividade dos requerentes devem ser mantidos na posse dos recuperandos, aplicando-se ao caso, a parte final do artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005
:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Neste aspecto,
tem-se que são bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária. Sobre o tema, a doutrina esclarece
:

“Os bens de capital sobre os quais recai a garantia de alienação fiduciária não podem ser retirados da posse da sociedade em recuperação judicial enquanto não transcorrido o prazo de suspensão das execuções. Aquela expressão tem sido entendida, no Poder Judiciário de modo restrito, como referida apenas aos insumos que não se transferem, na circulação de mercadoria, aos adquirentes ou consumidores dos produtos fornecidos ao mercado pela sociedade empresária. A matéria-prima, assim, embora seja insumo, não tem sido considerada bem de capital.” (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e recuperação de empresas - 12. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017).

A respeito do assunto, o Ministro Marco Aurélio Bellizze assim decidiu, ao julgar o REsp n. 1758746/GO:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3º, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period. 1.1 A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda. 2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio, e na lei não há dizeres inúteis, falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário. (...) Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period. 6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1758746 GO 2018/0140869-2, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Julgamento: 25/09/2018, Terceira Turma, DJe 01/10/2018).

Verifica-se, portanto, que, para a caracterização do bem de capital, este deve estar inserido na cadeia de produção, além de estar sob a posse da empresa em recuperação judicial.

Contudo, O RECONHECIMENTO DO CARÁTER DE ESSENCIALIDADE DE BENS SOMENTE SE JUSTIFICA PARA OS CASOS EM QUE OS CRÉDITOS SE SUBSUMEM ÀQUELES PREVISTOS NO ART. 49, § 3º, DA LEI DE REGÊNCIA, HAJA VISTA QUE, COM RELAÇÃO AOS BENS QUE NÃO SÃO ALI INSERIDOS E, PORTANTO, PARA OS CRÉDITOS QUE SE SUBMETEM À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO E A DETERMINAÇÃO DO STAY PERIOD GARANTEM A PROTEÇÃO DOS BENS NA POSSE DOS DEVEDORES, NOTADAMENTE PORQUE, NESTA DECISÃO, FOI DETERMINADO QUE “NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 6º, INCISO III, DA LEI 11.101/2005, FICA VEDADA, PELO PRAZO DE 180 DIAS, QUALQUER FORMA DE RETENÇÃO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO, BUSCA E APREENSÃO E CONSTRIÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL SOBRE OS BENS DA DEVEDORA, ORIUNDA DE DEMANDAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS CUJOS CRÉDITOS OU OBRIGAÇÕES SUJEITEM-SE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.”

Diante disso,
reconheço a essencialidade provisória
,
ATÉ QUE O ADMINISTRADOR JUDICIAL CONSTATE A REAL UTILIZAÇÃO DOS BENS PELOS REQUERENTES
,
dos bens a seguir elencados, que se caracterizam como tal e que tiveram indicação da espécie de garantia a que estão sujeitos, bem como que o contrato foi apresentado aos autos., determinando que sejam mantidos na posse dos requerentes durante o período de blindagem, nos termos do artigo 49, §3º, da Lei 11.101/2005
:

ISSO PORQUE, SE TRATAM DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, CUJA UTILIZAÇÃO NA ATIVIDADE RURAL É EVIDENTE E, PORTANTO, MERECEM A PROTEÇÃO LEGAL ATÉ QUE SE FAÇA UMA CONSTATAÇÃO MAIS ESPECIFICA A ESSE RESPEITO.

QUANTO ÀS ÁREAS RURAIS MENCIONADAS NO ID. 179083146, É NECESSÁRIO QUE SEJAM ESPECIFICADOS: SE O BEM PERTENCE AOS REQUERENTES, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA MATRICULA IMOBILIÁRIA; A ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM CADA IMÓVEL E A DEMONSTRAÇÃO DE QUE TAL ATIVIDADE É ESSENCIAL; A EXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA OU OUTROS GRAVAMES E O NEGÓCIO JURÍDICO CORRESPONDENTE, INDICANDO O ID RESPECTIVO, CASO JÁ CONSTANTE DOS AUTOS, OU, SE AUSENTE, ANEXANDO OS DOCUMENTOS PERTINENTES.

DE IGUAL MODO, EM RELAÇÃO AOS DEMAIS BENS LISTADOS NO ID MENCIONADO, OS REQUERENTES DEVEM APRESENTAR OS RESPECTIVOS NEGÓCIOS JURÍDICOS, PARA O QUE, CONCEDO O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

APÓS A APRESENTAÇÃO DOS ESCLARECIMENTOS E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, DETERMINO QUE O ADMINISTRADOR JUDICIAL DESIGNADO REALIZE VISTORIA IN LOCO, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR SE OS BENS ESTÃO SENDO EFETIVAMENTE UTILIZADOS PELOS REQUERENTES, SE POSSUEM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA OU OUTRO TIPO DE GRAVAME E SE SÃO INDISPENSÁVEIS À ATIVIDADE, CARACTERIZANDO-SE COMO ESSENCIAIS NOS TERMOS DA LEI. O PARECER DEVERÁ SER APRESENTADO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS E DEVE ABRANGER OS BENS CUJA ESSENCIALIDADE FOI RECONHECIDA PROVISORIAMENTE, BEM COMO OS DEMAIS QUE FOREM OBJETO DA COMPLEMENTAÇÃO ACIMA PELOS REQUERENTES.

ASSIM, SOMENTE APÓS A JUNTADA DE TAIS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS ESTE JUÍZO PODERÁ PROCEDER À ANÁLISE DEFINITIVA SOBRE A ESSENCIALIDADE DOS BENS.

(...)

Intimem-se.

Sinop/MT, (datado digitalmente)

(assinado digitalmente)

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Como cediço, o processo de recuperação judicial, regulado pela Lei nº. 11.101/2005, é um instrumento que objetiva oportunizar ao devedor condições para a superação da crise econômico-financeira vivenciada, assegurando a manutenção da fonte produtora, dos empregos por ela gerados e, notadamente, resguardando o interesse da coletividade de credores. Nesse sentido, preceitua o art. 47 do referido diploma:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Outrossim, à luz do art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005, submetem-se ao processo de recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, observadas as ressalvas do § 3º. Vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Nessa linha de intelecção, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam ao processo concursal, ficando, entretanto, impossibilitada a retirada dos bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial do estabelecimento do devedor.

Neste contexto, como bem assinalado na decisão recorrida, infere-se que
o reconhecimento da essencialidade dos bens objeto de alienação fiduciária exige uma análise individualizada e criteriosa pelo juízo da recuperação judicial, assegurando-se a higidez do processo coletivo concursal, de modo que a simples inclusão de bens em uma
lista genérica
não basta para comprovar sua efetiva titularidade pelos recuperandos, tampouco a
imprescindibilidade para a continuidade das atividades empresariais
.

Nesta medida, verifica-se que
a decisão recorrida mostrou-se acertada ao exigir que
a declaração de essencialidade se restrinja aos bens efetivamente vinculados à atividade empresarial
, prevenindo a indevida proteção patrimonial de terceiros não abrangidos pelo processo de recuperação judicial, devendo haver imprescindível comprovação documental da titularidade, bem como da relação direta entre o bem e a operação da empresa, sob pena de distorção do instituto da recuperação e prejuízo a credores
.

Outrossim, alinho-me ao aparentemente acertado entendimento da decisão recorrida, segundo o qual
o reconhecimento da essencialidade de determinados bens só se justifica nos casos em que os créditos se enquadram na exceção prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005, isso porque, para os bens não abrangidos por essa disposição e cujos créditos estão sujeitos ao processo de recuperação judicial,
a própria concessão do processamento e a imposição do
stay period
já garante a proteção necessária, posto que, conforme dispõe o art. 6º, inciso III, da referida Lei, durante o período de 180 dias, fica vedada qualquer medida de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão ou qualquer outra forma de constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da empresa devedora, desde que os créditos ou obrigações estejam submetidos ao regime recuperacional
.

Destarte, conclui-se escorreita a
prudente decisão recorrida que restringe a afetação de essencialidade, mormente ante a necessidade de maior averiguação sobre a titularidade dos bens, bem como sua utilização efetiva e essencial no exercício de sua atividade produtora
.

Ressalte-se, no ponto, que nada impede que o Juízo Universal proceda com análise de novos pedidos de essencialidade, desde que devidamente demonstrada à essencialidade dos bens para a manutenção da atividade rural do Grupo, mediante exame pormenorizado de elementos concretos a essa finalidade, não servindo tal escopo a mera menção de uma lista genérica, com referência a bens que, em tese, não possuem qualquer relação – ao menos de forma direta – com a produção rural, como é o caso dos veículos de valores sabidamente elevados e de padrão luxuoso (Toyota Hilux CD SR A4FD 4X4), além de equipamentos diversos (Gerador de Energia – Diesel; Motosserra Stihl MS 462 – Gasolina; e outros) listados no Relatório acostado no Id. 267520763.

Aliás, o entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que a análise da essencialidade de bens na recuperação judicial é, por natureza,
casuística
e deve ser sempre relacionada com a atividade da empresa em recuperação. A decisão sobre a essencialidade deve levar em conta a importância do bem para a continuidade da atividade da empresa, a fim de garantir a preservação do negócio, de modo que o Poder Judiciário deve combater decisões totalmente aleatórias e desprovidos da necessária parcimônia que o caso requer.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– DECISÃO RECORRIDA QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS DADOS E GARANTIA FIDUCIÁRIA – NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3º, DO CPC/15 –
VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA
– FUNDAMENTAÇÃO CONDIZENTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade.
A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios.”
(TJ-MT - AI: 10245716920228110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

Ademais, infere-se escorreito o indeferimento do pedido de suspensão das negativações creditícias, na medida em que
o deferimento do processamento da recuperação judicial não altera os direitos dos credores e não impede a manutenção dos registros negativos (arts. 52 e 59 da Lei nº. 11.101/2005), além de que a proteção da empresa durante o
stay period
se limita à suspensão de execuções, não abrangendo a exclusão de protestos e negativações (art. 6º, §4º da Lei nº. 11.101/2005)
.

Em outras palavras,
o deferimento do processamento do pedido não afeta o direito material dos credores e, portanto, as negativações e apontamentos lançados em nome dos devedores de fato não são abarcados pelo período de blindagem
.

Aliás, referida matéria está destacada no Informativo nº. 564 do STJ, no sentido de que
“o deferimento do processamento de recuperação judicial, por si só,
não enseja a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e nos tabelionatos de protestos
”
, posicionamento que, inclusive, se alinha ao delineado pelo Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ no mesmo sentido.

A propósito:

“
DIREITO EMPRESARIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E TABELIONATOS DE PROTESTOS.
O deferimento do processamento de recuperação judicial, por si só, não enseja a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e nos tabelionatos de protestos. O deferimento do processamento de recuperação judicial suspende o curso das ações e execuções propostas em face do devedor, nos termos do art. 6º, caput e § 4º, da Lei 11.101/2005. Contudo, isso não significa que ele atinge o direito creditório propriamente dito, o qual permanece materialmente indene. Este é o motivo pelo qual o mencionado deferimento não é capaz de ensejar a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e tabelionatos de protestos.
Nessa linha, o
Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF estabelece que: "O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos".
Ademais, destaca-se que essa também foi a conclusão acolhida pela Terceira Turma do STJ, que, apesar de não ter analisado a questão à luz da decisão de processamento (arts. 6° e 52), estabeleceu que
somente após a concessão da recuperação judicial, com a homologação do plano e a novação dos créditos (arts. 58 e 59), é que pode haver a retirada do nome da recuperanda dos cadastros de inadimplentes (REsp 1.260.301-DF, DJe 21/8/2012)
. Por fim,
ainda que se entendesse possível a retirada da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e tabelionatos de protestos, em razão da suspensão das ações e execuções, não se pode olvidar que a própria Lei 11.101/2005 traz hipóteses em que determinadas ações e execuções não irão ser suspensas (art. 52, III), tais como as execuções fiscais, o que, por si só, permitiria a mantença da inscrição no tocante aos referidos processos
(REsp 1.269.703-MG, Quarta Turma, DJe 30/11/2012).”
(REsp 1.374.259-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 18/6/2015)

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL SE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO GRUPO RECUPERANDO – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DOS PROTESTOS E DAS RESTRIÇÕES NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EXISTENTES EM NOME DAS RECUPERANDAS – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO Nº. 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DO CJF/STJ – NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O mero deferimento do processamento da recuperação judicial não resulta na novação automática dos créditos, notadamente considerando que essa só se concretiza com a homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Suspensas apenas as execuções, e não havendo qualquer reflexo no direito creditório propriamente dito, uma vez que as dívidas e, consequentemente, a inadimplência que ensejou a inclusão do devedor nos cadastros de inadimplentes, continuam a existir, não há que se falar em suspensão das negativações em nome da recuperanda (Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Informativo 654, e Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ).
”
(N.U 1016069-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PLEITO DE SUSPENSÃO DOS REGISTROS PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E APONTAMENTOS DE PROTESTOS EM NOME DA RECUPERANDA/AGRAVANTE – ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL CJF/STJ – SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITOS DO RECUPERANDO, DECORRENTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – INVIABILIDADE DA SUSTAÇÃO DAS RESTRIÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.
O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o nome da empresa em recuperação judicial não deve ser excluído dos cadastros de inadimplentes, consoante Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ. Não há previsão legal para efetivação da exclusão do nome da agravante/recuperanda no cadastro de inadimplentes enquanto pendente a concessão e mesmo no processamento da recuperação judicial, pois o deferimento do processamento não atinge o direito material dos credores
.”
(N.U 1030006-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES RESTRITIVAS E BAIXA DOS PROTESTOS EM NOME DO POSTULANTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE AS CHANCES DE SUPERAÇÃO DA CRISE QUE ESTARIAM ATRELADOS À CREDIBILIDADE DE SEU SCORE – ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL CJF/STJ – SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITOS DO RECUPERANDO, DECORRENTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – FEITO RECUPERACIONAL QUE SE ENCONTRA NA FASE DE PERÍCIA PRÉVIA – INVIABILIDADE DA SUSTAÇÃO DAS RESTRIÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores. Se ainda não foi deferido pelo juízo da causa sequer o processamento da recuperação, tendo sido designado expert para o procedimento de constatação prévia, escorreita a decisão que indefere o pedido de sustação das negativações e protestos em nome do postulante à recuperação
.”
(N.U 1022239-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES NEGATIVAS E PROTESTOS REALIZADOS EM NOME DA RECUPERANDA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial.
O Enunciado 54 aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, o qual dispõe que “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”. No caso em apreço, não houve aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco homologação judicial, sendo que a decisão recorrida, além de deferir o processamento da recuperação judicial à agravante, suspendeu as ações e execuções promovidas contra a empresa requerente, por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º, do artigo 6º
.”
(N.U 1015585-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 07/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – CONTAGEM DOS PRAZOS – DIAS CORRIDOS – PRAZO PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS - SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos.
Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, devem ser mantidos os registros do nome dos devedores nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como dos tabelionatos de protestos
.”
(N.U 1019786-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

Além disso, embora a parte recorrente alegue que as restrições creditícias estejam dificultando a obtenção de financiamento para a continuidade de suas atividades, não apresenta provas concretas e específicas dessa alegação, sendo que, ainda que seja possível presumir certo impacto negativo, é indispensável demonstrar, de forma clara e detalhada, que a negativação efetivamente impede o acesso ao crédito, de tal feita que não é possível conceder a medida com base em meras suposições ou argumentos genéricos, sem a devida comprovação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025